Tribunal: TJMT
Processo: 1032560-83.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032560-83.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEITOR MUNIZ FEITOSA - CPF: 053.786.551-96 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1032560-83.2023.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: HEITOR MUNIZ FEITOSA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO . DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE AFETAÇÃO. REJEITADA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RE No 643.247 (TEMA 16) E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (ADI No 1003057-65.2019.8.11.0000). RECLAMAÇÃO NO STF 61.136/MT
.
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITOS
“EX TUNC
” MANTER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
A preliminar de sobrestamento do feito em razão do trâmite do TEMA 1282 STF (RE 1417155), o qual foi concedido repercussão geral sobre a matéria em questão, não deve prevalecer. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

2.
Trata-se de ação em que o reclamante pretende a declaração de inexigibilidade de cobrança da Taxa de Segurança de Incêndio (TACIN), no valor originário de R$ 298,43, totalizando R$ 873,30 à época da constituição do débito, decorrente de suposta falta de recolhimento da taxa no mês de abril de 2018.

3.
O juízo a quo julgou procedente a pretensão inicial e declarou a nulidade da cobrança de TACIN referente aos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa objeto da lide – CDA n. o 2079569 em decorrência da inconstitucionalidade da referida taxa, com efeito “ex tunc”.

4.
A controvérsia recursal acerca da prevalência da modulação dos efeitos do julgamento da ADI ESTADUAL No1003057-65.2019.8.11.0000.

5.
Pois bem. Em que pese à insurgência estatal, não há como acolher a justificativa de que o fato novo, relativo ao trânsito em julgado da ADI ESTADUAL no 1003057-65.2019.8.11.0000 que determinou à modulação de efeitos a declaração de inconstitucionalidade, impediria tal inexigibilidade. Ora, embora no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT tenha sido declarada a inconstitucionalidade da TACIN e conferida eficácia
ex nunc,
a partir do trânsito em julgado (16/08/2023), a decisão do tribunal mato-grossense foi cassada na Reclamação ao STF no 61.136 MT. Vejamos:

“RECLAMAÇÃO 61.136 MATO GROSSO RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO RECLTE.(S) : FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO ADV.(A/S) : VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS BENEF.(A/S) : ESTADO DE MATO GROSSO PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO: 1.
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos no 1003057- 65.2019.8.11.0000. 2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada. 4. É o relatório. Decido. 5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal. 7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada. 8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. 9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. Brasília, 27 de setembro de 2023. MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO RELATOR
(STF - Rcl: 61136 MT, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27/09/2023 PUBLIC 28/09/2023).”

6.
Neste sentido, vem sendo o entendimento das Turmas Recursais:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE No 643.247 (TEMA 16). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. RECLAMAÇÃO NO STF No 61.136/MT. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. TESE DEFINIDA PELO STF.
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO. EFEITO “EX TUNC
”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A respeito da matéria objeto destes autos, cobrança da taxa de combate a incêndio – TACIN, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO -DJe 19/12/2017), TEMA 16, fixou, por unanimidade, a seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 2- O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, porém conferiu-lhe contornos “ex nunc”, para que a eficácia plena incidisse a partir do seu trânsito em julgado. 3- O Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada em 27/09/2023, julgou PROCEDENTE a Reclamação no 61.136/MT e cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, e determinou a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, onde houve a rejeição expressa ao pleito do Estado de Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honoráriosadvocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1009617-43.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

7.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

8.

Agravo interno não provido.

9.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025